Tribunal: TJMT
Processo: 1006161-20.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006161-20.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOYCE EDUARDA TEIXEIRA GONZALES - CPF: 050.391.641-22 (RECORRENTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO VOO QUE PARTIU NO DIA SEGUINTE. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 11 HORAS. FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

A ocorrência
de readequação na malha aeroviária
que resultou no cancelamento do voo contratado pela consumidora, sendo realocada em outro voo que partiu no dia seguinte ao contratado, ocasionando um atraso de aproximadamente 11 horas em relação ao voo original, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pela passageira.

Considerando que foi fornecido hospedagem, alimentação e transporte, mantém-se o valor da indenização se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006161-20.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Joyce Eduarda Teixeira Gonzales

Recorrido(s):

Latam Airlines Group S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de setembro de 2023

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso,
proponho

julgar
parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (03/02/2023, ID 109062700) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ, AgInt no AREsp nº 703.055/RS)
.

A Reclamante, em suas razões recursais, visa à majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral, sob o argumento de que o valor é insuficiente para reparar o dano, considerando o tempo de atraso de aproximadamente 11 horas em relação ao voo contratado.

No presente caso, restou comprovado que a autora adquiriu passagens aéreas junto à companhia aérea reclamada, referente ao trecho Rio de Janeiro/RJ à Cuiabá/MT, com saída prevista para as 19h35min do dia 01/11/2022 e pouso em Cuiabá às 07h15min do dia 02/11/2022.

Contudo, o voo foi cancelado e remarcado para o dia seguinte, com saída às 11h50min do Rio de Janeiro/RJ, conexão em Guarulhos/SP e chegada ao destino final às 18h30min do dia 02/11/2022. Ou seja, a passageira chegou ao destino final com aproximadamente11h de atraso, em relação ao horário do voo originariamente contratado.

A reclamada afirma que o atraso foi em decorrência da readequação da malha aeroviária, portanto, restou incontroverso nos autos que ocorreu o atraso no voo da parte autora, bem como as provas colacionadas na petição inicial demonstram claramente o atraso alegado.

Deve ser observado que intenso tráfego aéreo não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que foi surpreendido com a deficiente prestação de serviço.

Confessa que lhe foi fornecido hospedagem, alimentação e transporte, até porque não solicitou indenização a título de dano material. Também não deve ter sofrido problemas no trabalho, aliás nem mesmo informa a sua profissão, pois chegou em Cuiabá no dia 02/11/2022, que como é público e notório é feriado de finados.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser mantido, por ter recebido hospedagem, alimentação e transporte, bem como que não teve qualquer outro problema, além do atraso no voo, assim, considero que o valor fixado está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, posto que arbitrado em valor incompatível com a lesão sofrida pela vítima.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023